Tribunal: CARF
Processo: 13706.004160/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.004160/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.341 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MONICA CRESPO MAGNAVITA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física devido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.004160/2008-98
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004160/2008-98

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Compensação Indevida
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
1. No dia 19.05.2008, lavrou-se em nome da interessada uma notificação de lançamento
de imposto de renda no valor de R$ 17.338,95, acrescido de juros e multa de mora (fls.
13/16), sob a acusação de ela ter compensado indevidamente, na declaração de ajuste
anual (DAA), R$ 17.847,50 que lhe teriam sido retidos pela Editora JB S/A, mas que
não encontram correspondência na DIRF prestada pela referida empresa
(enquadramento legal: artigos 7o, §§ 1o e 2o, e 87, inc. IV, § 2o, do RIR/1999).
2. Inconformada com o lançamento, do qual foi cientificada em 29.05.2008 (fls. 71), a
interessada o impugnou no dia vinte e sete seguinte (fls. 2/7). Alegou, em síntese:
2.1. que foi contratada pela Gazeta Mercantil em 01.03.2000 mediante o pagamento de
salário mensal de R$ 7.000,00 (fls. 19);
2.2. que, durante a vigência do contrato de trabalho, houve motivos para o ajuizamento
de uma ação trabalhista contra a contratante;
2.3. que, na fase final da relação de emprego, o fundo de comércio da Gazeta Mercantil
passou a ser administrado pela Editora JB, sendo certo que ambas as empresas passaram
a compartilhar estrutura física, administrativa e funcional;
2.4. que, naquela fase final, especialmente de novembro de 2003 a agosto de 2004,
passou a receber sua remuneração por meio de depósitos bancários efetuados pela
Editora JB, dos quais constava a rubrica “proventos líquidos”;
2.5. que, em face da informação de que lhe eram pagos rendimentos líquidos, presumiu
que a fonte pagadora retinha e recolhia regularmente o imposto de renda incidente sobre
os seus rendimentos;
2.6. que, como não recebeu dela o informe de rendimentos do ano‐calendário de 2004,
houve por bem calcular por conta própria o imposto que imaginou ter sido retido e
submeter à tributação os rendimentos que certamente serviram de base para o seu
cálculo, na expectativa de que o montante do imposto retido tivesse sido recolhido;
2.7. que, ao que tudo indica, a fonte pagadora, apesar de retê-lo, não o recolheu aos
Cofres Públicos e tampouco declarou à Receita Federal a sua retenção, razão pela qual
foi efetuado o lançamento em foco;
2.8. que, apesar de o contribuinte do imposto ser quem auferiu rendimentos a ele
sujeitos, nas hipóteses em que terceiro é responsável pela sua retenção e antecipação,
assume o encargo correspondente à exação, caso tenha retido, mas não recolhido o
imposto aos Cofres Públicos;
2.9. que a ela somente remanesceria responsabilidade pelo recolhimento do imposto e,
portanto, prejudicaria o seu direito de compensá-lo com o apurado na DAA do
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004160/2008-98

respectivo exercício, se por ventura não houvesse submetido regularmente à tributação
os rendimentos recebidos; e
2.10. que, em resumo, a fonte pagadora lhe reteve o imposto, mas não o recolheu aos
Cofres Públicos; ela, por seu turno, declarou regularmente tanto os seus rendimentos
quanto o respectivo imposto retido pela fonte pagadora, o que exclui a responsabilidade
lhe cominada pelo lançamento combatido.
3. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta da comprovação da tributação, na fonte pagadora, dos
rendimentos recebidos prejudica a compensação, na declaração de ajuste
anual, do imposto supostamente antecipado.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/03/2014 (e-fl. 83), o(a) contribuinte, em
16/04/2014 (e-fl. 86), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) a responsabilidade pela retenção e recolhimento do IRRF é da fonte pagadora;
b) inexistência de compensação indevida de IRRF - o recorrente declarou os
rendimentos recebidos e o imposto retido, conforme demonstrado pelos documentos acostados
aos autos;
c) inova apontando que foi obrigada a constituir pessoa jurídica e emitir notas
fiscais de serviço como condição de recebimento;
d) apresenta jurisprudência e aponta que outra contribuinte teria sofrido ação
fiscal semelhante obtendo melhor sorte em sua querela.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se de notificação de lançamento de imposto de renda sob a indicação de que
a interessada compensou indevidamente imposto retido pelo empregador, que não encontra
correspondência na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pela
empresa.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004160/2008-98

dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Entenda a contribuinte que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
E comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de Primeira
Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir da Decisão
Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
O art. 87, inc. IV, do RIR/1999 admite que o contribuinte deduza, do imposto apurado
na forma do artigo anterior, o que foi retido na fonte, ou o pago, correspondente aos
rendimentos incluídos na sua base de cálculo.
A interessada inicialmente presumiu e, ao final, afirmou que a Editora JB S/A procedeu
à retenção de imposto de renda incidente sobre rendimentos que lhe pagou, mas não
trouxe aos autos comprovante algum dessa retenção.
O recebimento de remuneração por meio de conta corrente bancária cujo extrato
assinala que o valor creditado corresponde a “proventos líquidos” não constitui prova de
retenção de imposto, até porque não se pode afirmar que o vocábulo “líquidos” nele
empregado signifique líquido de imposto.
Não merece reproche, portanto, o lançamento efetuado.
...
Complemente-se que a impugnação e o recurso voluntário realmente carecem de
provas que robusteçam os argumentos da contribuinte como um todo. O direito há de ser
comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu
art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova necessários. Fato é
que não foi trazido aos autos qualquer documento para comprovar que a retenção foi sofrida,
sobremaneira pelo fato de que não está se exigindo a prova do recolhimento, mas sim a prova da
retenção.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.341 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.004160/2008-98

Fl. 112
DF CARF MF
Original